Tribunal: TJDFT
Processo: 0003154-30.2018.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-04-11

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) No PROCESSO: 0003154-30.2018.8.07.0000 EXEQUENTE: DEUZANIRA DE MENESES ARAUJO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se, no ID 14507007, de Cumprimento de Sentença buscando a execução dos honorários advocatícios fixados em sede de Execução de Obrigação de Fazer. 2. Intimem-se os Executados, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Brasília, 1o de abril de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator